Tribunal: TJPA
Processo: 0810459-27.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11416 - Violação sexual mediante fraude
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810459-27.2024.8.14.0000

PACIENTE: CLARA PAUMGARTTEN DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº
0810459-27.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0804961-08.2024.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO

PACIENTE: CLARA PAUMGARTTEN DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DR. OMAR ADAMIL COSTA SARE - OAB PA13052

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 215 DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ALEGADA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. LEI Nº 13.718/2018. CONTINUIDADE DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus preventivo impetrado em favor de Clara Paumgartten de Oliveira, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal que rejeitou pedido de extinção da punibilidade, sob a alegação de decadência do direito de representação nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, em razão da alteração do art. 225 do CP pela Lei nº 13.718/2018. O impetrante alega que os fatos apurados ocorreram antes da modificação legislativa, quando ainda era exigida a representação da vítima para os crimes de natureza sexual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os crimes cometidos antes da vigência da Lei nº 13.718/2018 estariam sujeitos à decadência do direito de representação; (ii) definir se há continuidade delitiva que justifique a aplicação da nova lei penal mais gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decadência do direito de representação não se configura, pois, de acordo com a Súmula 711 do STF, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade delitiva.

4.

A conduta imputada à paciente, de participação em práticas delitivas reiteradas em coautoria com o principal acusado, caracteriza crime continuado, o que justifica a aplicação da Lei nº 13.718/2018, que prevê a ação penal pública incondicionada.

5.

O contexto de violência de gênero e a gravidade dos crimes contra a dignidade sexual justificam a análise sob a perspectiva do Protocolo Nacional de Julgamento com Perspectiva de Gênero, afastando a aplicação literal de prazos decadenciais previstos na legislação anterior.

6.

A jurisprudência e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, que visam à proteção dos direitos das mulheres e ao combate à violência de gênero, reforçam a inaplicabilidade da decadência no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei nº 13.718/2018, que alterou o art. 225 do Código Penal, aplica-se aos crimes sexuais cometidos de forma continuada ou permanente, mesmo que iniciados antes da sua vigência.

2.

Não há decadência do direito de representação em casos de crimes sexuais de natureza continuada praticados antes da Lei nº 13.718/2018, pois a nova legislação prevê ação penal pública incondicionada.

3.

Crimes sexuais cometidos sob a ótica da violência de gênero devem ser julgados sob a perspectiva do Protocolo Nacional de Julgamento com Perspectiva de Gênero.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CP, arts. 107, IV; 213, caput; 215, caput; 217-A; 225; Lei nº 13.718/2018; Convenção de Belém do Pará, art. 7º, b.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 711; CNJ, Protocolo Nacional de Julgamento com Perspectiva de Gênero (2021).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido liminar impetrado em favor de
CLARA PAUMGARTTEN DE OLIVEIRA
, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal desta Capital que rejeitou pedido de extinção da punibilidade, nos autos de nº 0804961-08.2024.8.14.0401.

De acordo com a impetração,
os fatos em apuração ocorreram antes da entrada em vigor da Lei 13.718/ 2018, a partir da qual, os crimes contra a dignidade sexual seriam objeto de ação penal pública incondicionada e não mais precedidos de queixa ou representação do ofendido.
Em vista disso, o impetrante afirma ter sido operada a decadência do direito de representação, com a consequente extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP.

Por essa razão, pugna liminarmente pela extinção da punibilidade e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id. 20410160).

O Juízo Originário atendeu à solicitação

na data de 02/07/2024, por meio do Ofício nº. 11/2024-GAB/2ª VC (Id. 20464539), consignando que:

“(...) O processo de referência, cujo número é 0804961-08.2024.8.14.0401, originou-se do inquérito policial de nº00035/2022.101536-0, instaurado no âmbito da "Operação sétima frequência - fase 2" para apurar crimes sexuais supostamente praticados por PAULO PAUMGARTTEN SABINO DE OLIVEIRA, BRUNA CRISTINA CARDOSO PAUMGARTTEN, CLARA PAUMGARTTEN DE OLIVEIRA, JANE MONTEIRO NEVES E REJANE GOMES DOS SANTOS contra a vítima IRACIREMA BAHIA CARDOSO.

Ressalte-se que, no âmbito da segunda fase da operação sétima frequência, diversos inquéritos policiais foram instaurados para apurar os supostos crimes sexuais praticados pelos sujeitos acima apontados contra, aproximadamente, 10 (dez) diferentes vítimas. Para cada vítima apurada foi tombado um número de inquérito e destes decorreram diversos mandados de prisão contra os acusados. Concluídos os inquéritos, cada um deles foi distribuído para uma das varas criminais do fórum desta Capital. Ocorre que, uma vez que este Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém foi o responsável por atuar no processo de nº 0805178-22.2022.8.14.0401 (no qual culminou a primeira fase da operação sétima frequência); os demais juízos entenderam ser a 2ª Vara Criminal preventa para julgamento de todos os feitos que tenham conexão probatória com o processo mencionado, de modo que declinaram a competência para este Juízo.

2) Assim e, diante do exposto no relatório policial de ID 111229558, o Ministério Público ofereceu denúncia em ID 113191454 na qual acusou os seguintes acusados, respectivamente pelos seguintes crimes:

a) PAULO PAUMGARTTEN SABINO DE OLIVEIRA, nas sanções punitivas dos artigos 213, caput, [estupro]; 215, caput, [violação sexual mediante fraude]; artigo 217-A [estupro de vulnerável], c/c artigo 226, inciso II; e artigo 344 [coação no curso do processo], todos do Código Penal Brasileiro;

b) BRUNA CRISTINA CARDOSO PAUMGARTTEN, nas sanções punitivas do

artigo 215 [violação sexual mediante fraude], c/c artigo 29, todos do Código Penal;

c) DHESSICA VICTORIA RODRIGUES DE SOUZA, nas sanções punitivas do artigo 215 [violação sexual mediante fraude], c/c artigo 29; artigo 217-A [estupro de vulnerável], c/c artigo 13, § 2.º, alínea “a”, todos do Código Penal;

d) REJANE GOMES DOS SANTOS, nas sanções punitivas do artigo 215, c/c artigo 29, todos do Código Penal;

e) CLARA PAUMGARTTEN DE OLIVEIRA, nas sanções punitivas do artigo 215, c/c artigo 29, todos do Código Penal;

f) JANE MONTEIRO NEVES, nas sanções punitivas do artigo 344, caput, do Código Penal, devendo serem regularmente processados e julgados na forma da lei.

E aduziu que tais crimes teriam sido praticados contra as seguintes vítimas:

1- GISELLE CRISTINA ESTRELA CORDEIRO;

2- THATIANA DO SOCORRO RODRIGUES LOBATO;

3- LORENA KAREN LOPES DOS SANTOS;

4- LUCIANA TEXEIRA VIEIRA;

5- IRACIREMA BAHIA CARDOSO;

6- MARIA JOANA ARAÚJO ALVES;

7- FÁTIMA SOCORRO DA SILVA PINTO;

8- TANIA AMARAL COROA;

9- THAISSA DE OLIVEIRA SCERNE,

10- NATASHA MONTALVÃO RAMOS

11- RENATA RODRIGUES DE PINHEIRO.

3) Em que pese a autoridade policial tenha optado por instaurar um inquérito para cada uma das vítimas, este Juízo entendeu não haver qualquer impeditivo que o Ministério Público, uma vez havendo conexão probatória entre os fatos investigados em cada um desses inquéritos, tenha optado por reuni-los em uma única denúncia, até mesmo como forma de economia processual e amplitude de defesa.

4) Destarte, em decisão de ID 113397684, proferida em 17/04/2024; este Juízo entendeu que, em inicial acusatória, o Parquet apenas descreveu as condutas criminosas supostamente praticadas pelos acusados contra as vítimas LUCIANA TEIXEIRA VIEIRA, IRACIREMA BAHIA CARDOSO, FÁTIMA DO SOCORRO DA SILVA PINTO, NATASHA MONTÃO RAMOS e MARIA JOANA ARAÚJO ALVES.

Para as demais vítimas listadas, entretanto, considerou que a denúncia não cumpre os requisitos do art.41 do CPP, especialmente por não especificar quais condutas foram praticadas contra estas. Desta feita, rejeitou a denúncia no que compete às vítimas: GISELLE CRISTINA ESTELA CORDEIRO, THATIANA DO SOCORRO RODRIGUES LOBATO, LORENA KAREN LOPES DO SANTOS, TAINA AMARAL COROA, THAISSA DE OLIVEIRA SCERNE e RENATA

RODRIGUES DE PINHEIRO. Considerado a denúncia inepta, nos termos do art.395, I do CPP.

Já no que compete às acusações efetuadas contra cada um dos acusados, decidiu o que se segue:

Rejeitou a denúncia para o acusado PAULO PAUMGATTEN com relação aos delitos previstos nos arts 217-A e 344 do CP.

Rejeitou a denúncia para a acusada DHESSICA VICTORIA RODRIGUES DE SOUZA com relação ao delito previsto no art.217-A do CP.

E rejeitou a a denúncia para a acusada JANE MONTEIRO NEVES, com relação ao delito previsto no art.344 do CP.

Todas fundamentas no art.395, I do CPP, por inépcia da inicial acusatória.

5) CLARA PAUMGARTTEM DE OLIVEIRA foi CITADA EM 29/04/2024 – ID 114544236.

6) A defesa de
CLARA PAUMGARTTEM DE OLIVEIRA
–
apresentou RESPOSTA ESCRITA em ID 114698163 aduzindo, em síntese: Não haver continuidade delitiva entre os crimes praticados. Que os fatos praticados até o dia 23/09/18 são de ação pública condicionada à representação da vítima; tendo em vista que o art.225 do CP só foi alterado em 24/09/18, pela Lei 13.718/18; assim, na data em que as vítimas prestaram boletim de ocorrência, já teria decaido o direito de representação; desta forma, pede a extinção da punibilidade da acusada
. Aduz, ainda, que o IP se baseia em provas ilícitas emprestadas do processo de nº0805178-22.2022.8.14.0401 e, nas quais houve quebra da cadeia de custódia. Por fim, aduz que não há indícios de autoria que liguem a acusada às condutas praticadas contra as vítimas Maria Joana e Luciana Vieira.

7) Em
decisão
interlocutória de
ID 116856696
,
proferida em 05/06/2024
, este
juízo
apreciou as respostas à acusação apresentadas pelos acusados e
decidiu
, em síntese:
pela rejeição do pleito de extinção da punibilidade pela decadência nos seguintes termos
:

Narra a defesa dos acusados, primeiramente, que alguns dos fatos trazidos na denúncia, quais sejam: o suposto estupro da vítima Maria Joana em 2015, e os crimes de violação

sexual mediante fraude contra as vítimas Iracirema e Natasha, entre os anos de 2016 e 2017; ocorreram antes da modificação introduzida pela Lei n. 13.718/2018, que alterou o art. 225, do CP, para determinar que os crimes contra a dignidade sexual seriam objeto de ação penal pública incondicionada e não mais precedidos de queixa ou representação do ofendido. Em vista disso, afirma ter sido operada a decadência do direito de representação, com a consequente extinção da punibilidade dos agentes, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP.

Entretanto, há de se verificar que
os fundamentos que levaram à alteração do supracitado diploma legal pela Lei nº13.718/2018 permanecem vigentes neste e em qualquer outro caso de violência sexual, especialmente quando esta for perpetrada sobre o viés da violência de gênero
. Vejamos:

Registre-se inicialmente que os crimes contra a dignidade sexual, especialmente sob o viés de gênero, são crimes de grave violação aos direitos humanos da mulher e uma forma violenta de apropriação do corpo da mulher como um território de dominação masculina a ser usado e abusado. O ato sexual ocorrido no crime contra a dignidade sexual não tem qualquer relação com desejo de satisfação da libido, mas clara relação de poder que se manifesta pela misoginia para subjugar a mulher que por ele inferiorizada e humilhada

é reduzida a coisa, retirando-lhe sua humanidade e objetificando-a, é uma evidente violência de gênero/machista.

No caso em tela, resta clarividente o contexto de crime sexual ocorrido por motivação de gênero. Ou seja, as vítimas foram subjugadas e manipuladas por serem mulheres. Em que pese o fato de que o principal acusado, Paulo

Paumgartten, se intitulava como guia ou guru religioso, capaz de realizar curas e elevar a frequência espiritual das pessoas; não existem relatos de vítimas do sexo masculino.

Além do fato de que, pelos relatos das vítimas e mesmo pelas conversas obtidas através da quebra de sigilo telefônico dos acusados, constata-se que o acusado Paulo se portava como verdadeiro dono e Senhor das vítimas.

Assim, resta configurado o crime de gênero que no Brasil a cada minuto faz duas vítimas, conforme demonstram as Pesquisas do IPEA:

https://www.ipea.gov.br/portal/publicacao-tem?id=ec99b26f-c043-487a-9263-5ccf86f8dc0a

(https://www.ipea.gov.br/portal/categorias/45-todas-as-noticias/noticias/13541-brasil-tem-cerca-de-822-mil-casos-de-estupro-a-cada-ano-dois-por-minuto)

De modo que, esse crime deve ser analisado sob a perspectiva de gênero, com observância do Protocolo Nacional de Julgamento com Perspectiva de Gênero, editado pelo CNJ em 2021. Assim, em todo processo permeado por relações de gênero, mormente as violentas, faz-se necessária uma leitura com lentes de gênero e não apenas com a aplicação literal das leis vigentes.

O Conselho Nacional de Justiça editou em 2021 o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero a fim de ser um instrumento metodológico para orientar a prática de magistradas/os na análise concreta dos processos, devendo fazer sob as lentes de gênero, o que significa identificar fatores de desigualdade entre as partes e afastar qualquer elemento de estereótipo ou discriminação que impeça a efetivação do princípio constitucional da igualdade para que

seja promovida a igualdade substantiva ou material.

Como já dito, a violência sexual é certamente a mais grave das violências sofridas por uma mulher. Tão grave que a grande maioria sequer fala que sofreu, por medo do violador,

por vergonha ou por temor de ter sua palavra

desacreditada. As pesquisas mostram índices alarmantes de crimes sexuais e que a maioria das vítimas são as mulheres, mas mostram também uma altíssima cifra oculta porque a

maioria das vítimas silenciam:

https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia-em-dados/estupros-no-brasil/

Segundo Brownmiller (1993), os crimes sexuais de gênero tem por base um processo de intimidação e medo permanente, exercido pelo agressor sobre a vítima. Assim, ainda que haja um único ato sexual, anos podem se passar com a vítima ainda em estado de subordinação e temor frente ao agressor. Neste sentido, também a autora Mailô de Menezes Vieira Andrade (2018), pesquisadora Paraense, ao realizar levantamento de processos de crimes sexuais de gênero no TJPA; concluiu que:

“ Não há uma resposta apropriada à violação, as sobreviventes reagem de várias formas: nem todas as mulheres gritam ou travam luta corporal com seus agressores durante o ataque, muitas se encontram diante de uma situação de vida ou morte e algumas optam por cooperar com o agressor no intuito de proteger sua integridade física; nem todas registram a ocorrência imediatamente depois do fato, muitas vezes porque temem ser desacreditadas e julgadas pelos agentes policiais ou por conhecidos, outras porque possuem algum relacionamento afetivo ou hierárquico com o agressor – não raras vezes, as sobreviventes guardam isto como segredo por anos a fio.” (ANDRADE, 2018, p.77).

Desta forma, se verifica que não é coerente e, menos ainda, justo, estabelecer um prazo de 06 (seis) meses para que uma vítima de crime sexual procure as autoridades para relatar sua prática; quando, muitas das vezes, nem mesmo uma vida toda fará com que a vítima tome coragem de vir à tona e relatar a violação sofrida. Assim, mais do que um caso de simples sobreposição de lei penal no tempo; está-se diante de um caso de possível grave violação de direitos humanos de mulheres.

O Brasil é signatário de diversos Tratados e Convenções Internacionais que asseguram à mulher o direito a uma vida livre de qualquer violência ou discriminação (CEDAW; CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ etc.), desse modo todas as esferas de Poder (Executivo, Legislativo e Judiciário) se vinculam a esses instrumentos internacionais e se obrigam a cumpri-los. E um dos deveres a que o Estado Brasileiro está obrigado pela Convenção Interamericana para Prevenir e Erradicar a Violência Contra a Mulher-Convenção de Belém do Pará, é a de AGIR COM O DEVIDO ZELO PARA PREVENIR, INVESTIGAR E PUNIR A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. (Art. 7º letra b).

Compreende-se, portanto que, acima da regra especial há normas de maior magnitude que dão os indicativos de prevalência, no que se refere à necessidade de maior proteção ao bem jurídico tutelado, como nos crimes sexuais.

Por primeiro, há que se fixar que o parâmetro maior está na Constituição Federal que estabelece a dignidade humana como um dos fundamentos da República. Acrescentem-se os tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil, que estabelecem direitos das mulheres e que têm força normativa de maior grandeza, além da rede legal de direitos e de

proteção, de nível internacional e regional, pelos quais o Brasil assumiu compromissos.

Para os casos de violência sexual, os princípios vinculantes, da igualdade e não discriminação são ponto central do sistema interamericano de direitos humanos, estabelecidos em diversos instrumentos, como: a Convenção Americana de Direitos Humanos, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará). Estes instrumentos firmam o direito das mulheres terem um recurso judicial célere e eficaz, sendo que o sistema interamericano de direitos humanos tem como premissa o acesso a recursos judiciais idôneos e efetivos para a defesa dos direitos humanos, que incluem os direitos das mulheres. As obrigações assumidas pelo Estado Brasileiro, diante desta normativa, vinculam os três poderes.

No livro “Introducción a los problemas de género en la justicia penal en América Latina”, ed. Lidia Casas Becerra”, há informes sobre estudo realizado em vários países, pela Organização Mundial da Saúde, que aponta que em muitos casos a mulheres naturalizaram a violência física e sexual. Segue indicando estudo da CEPAL, do ano de 1992, que constatou que no Chile, cerca de 70% de situações de abuso ou violência sexual não deram origem a notícia do fato e na Espanha se repetiu o mesmo fenômeno, com taxas maiores, pois só 10 a 15% noticiaram o crime. Em pesquisa no Canadá, em 1993, estimou-se que só 6% dos crimes são reportados para a polícia.

A autora aponta diversas razões para esta situação: o contexto que os delitos foram praticados; as sequelas de uma agressão sexual. A literatura que estuda as razões para

que o fato não seja denunciado apontam: temor, vergonha, sentimentos de autoresponsabilização, temor em enfrentar o

fato perante os tribunais, carga emocional e física da agressão, desconfiança sobre o sistema estimando que o procedimento judicial é ineficaz para esclarecer os fatos e passar por eles acarreta mais danos do que benefícios; a chamada vitimização secundária.

Situação similar ocorreu no emblemático caso do médico ROGER ABDELMASSIH; o qual foi denunciado como incurso no artigo 213, “caput”, por 56 (cinquenta e seis) vezes, sendo 04 (quatro) delas em combinação com o artigo 14, inciso II, c.c. artigo 69, do Código Penal, em consonância com a lei 12.015/09 e 8.072/90. Os crimes teriam sido praticados no período compreendido entre 1995 e janeiro de 2008.

As vítimas demoraram anos para revelar os fatos, ao contrário do que ocorre na maioria dos processos criminais, e em similitude com o quadro geral de não noticiar o fato, mas as razões que levaram cada uma das mulheres a não apresentarem a notícia na época da ocorrência, revelam que os motivos são exatamente os mesmos indicados nas pesquisas e literatura especializada para que não seja feito o registro. Revendo o que disseram as vítimas, conforme alguns trechos destacados na sentença contra Roger Abdelmassih, verifica-se que os motivos guardam a maior razoabilidade com a realidade e com os sentimentos pelas quais as vítimas passaram.

É certo que algumas chegaram a pensar em noticiar o fato ou buscar um encaminhamento, mas todas apontaram as razões pelas quais o fizeram, decorrido considerável período, e, compreensível, que assim ocorreu, em um momento próprio, apenas quando se sentiram minimamente fortalecidas para denunciar o fato.

Todo o quadro do tratamento e as razões que cada uma delas apontou, são o suficiente e mais do que natural para compreender o gigantesco drama humano pelas quais passaram e absolutamente aceitável que somente sentissem encorajadas quando viram que não eram caso isolado, quando souberam que o réu fez o mesmo ou parecido com outras mulheres. Logo, o Juízo entendeu que a demora na comunicação, não traz qualquer consequência para os fatos em tela e não minimiza o valor das declarações que elas prestaram.

O mesmo se deu
no presente caso
, no qual,
conforme afirmado pelas próprias vítimas, somente após a repercussão da primeira fase da operação 7ª frequência na mídia é que muitas outras mulheres, que também teriam sido vitimadas pelos acusados, se sentiram seguras para denunciar as violações sofridas; justamente por se perceberem não mais sozinhas, por se darem conta da real violência sofrida e da ação da Justiça sobre os acusados.

Por todo o exposto, REJEITO o pedido defensivo de extinção da punibilidade do acusado por entender que, em prol da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais das vítimas; bem como, em razão da adoção do Protocolo do

CNJ para julgamentos com viés de gênero, não se configurou a decadência do direito de representação das vítimas.

8) Neste mesmo decisório, o Juízo ratificou o recebimento da denúncia e designou datas para as audiências de instrução e julgamento; quais sejam:

- 20 de junho de 2024 às 10h00, para audiência de instrução e julgamento com

realização da oitiva das vítimas LUCIANA TEIXEIRA VIEIRA, IRACIREMA BAHIA

CARDOSO, FÁTIMA DO SOCORRO DA SILVA PINTO, NATASHA MONTALVÃO

RAMOS e MARIA JOANA ARAÚJO ALVES.

- 24 de junho de 2024, às 10h30 para oitiva das testemunhas de acusação.

- 25 de junho de 2024 às 10h30 para oitiva das testemunhas de defesa.

- 26 de junho de 2024 às 10h30 para o interrogatório dos acusados.

9) Em petição de ID 117350034, a defesa de CLARA PAUMGARTTEN interpôs recurso em sentido estrito da decisão de ID 116856696, na qual houve indeferimento do pleito de extinção de punibilidade da acusada pela

decadência. Este juízo determinou que a Secretaria da Vara certifica-se a tempestividade do recurso e que os autos viessem conclusos para deliberação.

10) Em 18/06/2024, a Secretaria desta Vara emitiu certidão de tempestividade do RESE apresentado pela acusada CLARA PAUMGARTTEN (ID 117953603).

11 ) Em 20/06/2024, foi realizada audiência de instrução e julgamento para oitiva das vítimas ( ID 118181468).

12) Em 25/06/2024, foi realiza audiência de instrução e julgamento em continuação para oitiva das testemunhas de acusação ( ID 118453381). Ao final, o Juízo determinou o dia 10/07/2024 para audiência em continuação, tendo em vista que não foi possível ouvir todas as testemunhas de acusação.

13) Em 01/07/2024, este juízo chamou o feito à ordem em virtude do grande quantitativo de petições, certidões e atos ordinatórios anexados diariamente aos autos do procedimento que, por, sua própria natureza já é deveras complexo; e recebeu o RESE interposto pela acusada CLARA PAUMGARTTEN; determinando apresentação e contrarrazões pelo Ministério

Público para posterior verificação do exercício do juízo de retratação.

(...)”

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo não conhecimento da impetração por supressão de instância, observada a interposição de recurso em sentido estrito manejado pela Defesa no primeiro grau, até aquele momento pendente de apreciação no primeiro grau (Id. 20655731).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

A decadência do direito de representação, com a consequente extinção da punibilidade pretendida, encontra óbice no texto da Súmula 711 do STF, segundo a qual “A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.”

Isto porque, consta nos autos que contra cada vítima a demandante teria autuado em coautoria/ coparticipação nas práticas delitivas de forma reiterada, em breves lapsos temporais, no mesmo local e sob a mesa ritualística, tratando-se assim de conduta continuada.

Acerca do
modus opernadi
da coacto, destacou o Ministério Público atuante na primeira instância:

“(...)

I.III. DA PARTICIPAÇÃO DAS
“FILHAS” DA PRIMEIRA CORRENTE

Conforme exposto acima, o grupo religioso “MISSÃO, LUZ, CAMINHO, VERDADE E VIDA - MISSÃO DO ESPÍRITO SANTO”, era dividido em duas correntes. A primeira corrente é formada por pessoas muito próximas ao Denunciado [Bruna Cristina Cardoso Paumgartten, Rejane Gomes dos Santos, Edilma dos Santos Rodrigues e Elisa do Socorro Melo Resque, Iracilda Ferreira Baia,
Clara Paumgartten de Oliveira
, Ester Silva Pontes, Dhessica Victoria Rodrigues de Souza, Jane Monteiro Neves e Suzete Laube], com atribuições pré-estabelecidas, inclusive todas as integrantes residem na própria residência onde ocorrem as reuniões, e, em comum, todas são do sexo feminino, sendo algumas filhas por adoção e outras são frequentadoras que se tornaram muito próximas ao Denunciado.

A partir dos depoimentos das vítimas e testemunhas, foi possível identificar que PAULO e as “filhas” propagavam a ideia de que todos ali eram uma grande família e adeptos do celibato.

Portanto, chegou-se à conclusão que
a fraude não se limitava aos atos libidinosos durante os tratamentos espirituais, mas também a todo o cenário forjado de que a seita “Missão do Espírito Santo” era um local de pureza e santificação.

Em razão dos relatos das denunciadas, as quais diziam que PAULO PAUMGARTTEN era um ser evoluído espiritualmente, confiável e que havia transformado as suas vidas, as vítimas se sentiam confiantes para se submeterem aos tratamentos espirituais ministrados pelo denunciado.

As filhas da primeira corrente diziam que viviam uma vida de celibato, longe do pecado da “volúpia” como denominavam. No entanto, foi comprovado por meio da interceptação telemática/telefônica que estas mantinham uma relação marital com o denunciado. Ou seja, aos frequentadores da seita diziam que viviam uma vida de santidade, mas de forma sigilosa mantinham relação sexual/amorosa com PAULO PAUMGARTTEN.

Portanto, as denunciadas, figuram como coautoras/partícipes das práticas delitivas perpetradas por PAULO. Apesar de não terem praticado abusos sexuais contra as vítimas, concorreram para que os delitos acontecessem. Elas enganam as vítimas quando testemunham que são adeptas do celibato, o que as deixa mais suscetíveis aos tratamentos espirituais fraudulentos e, consequentemente, sofrer abusos.

O testemunho positivo das denunciadas foram fundamentais para que as vítimas acreditassem nas afirmações de PAULO PAUMGARTTEN. A propósito, algumas vítimas relataram que demoraram a perceber os abusos sexuais, pois a todo o momento PAULO e as denunciadas afirmavam que era celibatários.

Para além disso, após a prisão do denunciado, durante a deflagração da primeira fase da “Operação Sétima Frequência”, algumas mulheres da primeira corrente tentaram de todas as formas

desqualificar as investigações, influenciar e intimidar vítimas e testemunhas dos crimes perpetrados por PAULO PAUMGARTTEN.

Uma das atitudes no sentido de atrapalhar as investigações, foi o sequestro do adolescente PAULO LOCATELLI PAUMGARTTEN [filho biológico do denunciado PAULO PAUMGARTTEN], no dia 28/03/2023. O adolescente foi entregue aos cuidados de sua genitora ROSIMAR LOCATELLI em cumprimento de mandado de busca e apreensão que lhe concedeu a guarda do filho.

No entanto, no mesmo dia, o adolescente foi subtraído da residência onde estava com a genitora. Por volta das 20h, o adolescente pediu para ficar na frente do prédio onde estava hospedado com a mãe. Em dado momento, um mototaxista se aproximou e o adolescente subiu na garupa da motocicleta. Porém, o motorista consegui ser detido, relatando que foi contratado pelo policial militar JAIRO SAMPAIO (91- 98972-7757) e MARCELO PIMENTEL (21) 98272-2940 para buscar o adolescente e deixá-lo no endereço residencial Xavante, bloco I, apto. 102, bairro do Mangueirão, Belém/PA [BO n° 00002/2022.103562-8].

Após buscas, foi possível constatar que o endereço acima é o mesmo que JANE MONTEIRO NEVES declarou no BO nº 00283/2022.100110-5 como sendo o endereço de sua residência.

Outro fato descoberto, foi o registro da ocorrência n.º 00433/2022.100178-0, no dia 26/04/2022, na Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente – DEACA/SANTA CASA, pela prática do crime de estupro de vulnerável, no qual figura como suspeita ROSIMAR LOCATELLI (genitora de PAULO LOCCATELLI e testemunha na presente investigação), tendo como vítima PAULO LOCATELLI PAUMGARTTEN.

Além disso, vítimas e testemunhas da primeira fase da “Operação Sétima Frequência” também sofreram com ofensas e falsas denúncias perpetradas pelas integrantes da primeira corrente da seita “Missão do Espírito Santo”. Nesse diapasão, resta claro o constante assédio processual de vítimas e/ou testemunhas dos crimes praticados por PAULO PAUMGARTTEN.

A todo momento as mulheres da 1ª Corrente se utilizam da Justiça, Polícia, bem como da Ordem dos Advogados, com o objetivo de descredibilizar/atrapalhar as investigações e/ou omitir os crimes praticados por PAULO PAUMGARTTEN.

Ressalte-se que essas mulheres também atuam como verdadeiras recrutadoras/aliciadoras de mulheres, forjando um cenário para ludibriar novas frequentadoras e conferindo um certificado de credibilidade ao “PAI” quando falam que são adeptas do celibato e que ele deu novo sentido à vida delas.

No interrogatório perante a Autoridade Policial, as denunciadas exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio.

(...)” Id. 113191454 do processo referência

Observa-se que os crimes supra foram perpetrados em 2019 contra as vítimas Suzete e Brenda; 2020 em desfavor das ofendidas Petra e Rosimeire logo, neste cenário a lei a ser aplicada ao caso concreto deve ser a que vigia à época da cessação da continuidade, não havendo que se falar em decadência, , conforme já se manifestou a jurisprudência:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA JÁ ANALISANDA EM SEDE DE APELAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CRIMES COMETIDOS ANTES DO REGRAMENTO DA LEI Nº 12.015/2009. SUJEIÇÃO À NORMA ANTERIOR MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA EM PARTE E NESTA, JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.1 ? É cabível a desconstituição da coisa julgada penal somente nas excepcionais hipóteses previstas, taxativamente, no art. 621 do CPP. 1.2 - A revisão criminal não se presta à mera reapreciação da prova e argumentos já exaustivamente julgados por este e. Tribunal, exigindo-se, que o requerente apresente elementos probatórios novos que possam alterar a decisão combatida, o que não ocorreu in casu. 2 ? Os crimes foram praticados contra diversas menores, de forma continuada em relação a cada uma, de sorte que, mesmo aqueles que tiveram início no ano de 2009 submetem-se ao regramento da lei nº 12.015/2009, uma vez que as práticas cessaram quando esta lei já estava em vigor (súmula 711 do Supremo Tribunal Federal).3 - Ação de revisão criminal conhecida em parte e nesta, julgada improcedente. Decisão unânime. (TJPA – Revisão Criminal – Nº 0004084-19.2019.8.14.0000 – Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE – Seção de Direito Penal – Julgado em 16/03/2020)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação apresentada.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/10/2024